Tribunal: TCU
Processo: 012.240/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Marilia Drummond Tzaschel contra o Acórdão 6953/2025-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Marília Drummond Tzaschel ao Acórdão 6953/2025-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar a embargante para o fato de que a oposição de novos aclaratórios com caráter manifestamente protelatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil c/c o art. 298 do Regimento Interno, bem como o recebimento de futuras impugnações a esse título como simples petição, sem efeito suspensivo, conforme o art. 287, § 6o, do Regimento desta Casa; e 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à embargante e à Universidade Federal de Santa Catarina.